Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0712013-23.2020.8.07.0000 Agravante: ADILON DE SOUZA MILHOMEM Agravado: BANCO DO BRASIL AS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO O agravante apresentou comprovante de recolhimento do preparo, no entanto, o pagamento efetuado não foi em dobro. De acordo com o artigo 1.007, §4, CPC: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, determine-se a intimação do agravante para providenciar o recolhimento do preparo no seu valor devido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador João Egmont Relator